Tribunal: TJDFT
Processo: 0704318-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704318-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO PEREIRA LANDIM AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Plano de Saúde – Fornecimento de Medicamento – Probabilidade de Provimento do Recurso – Urgência – Requisitos Demonstrados – Antecipação de Tutela Deferida. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão por meio da qual foi indeferida a antecipação de tutela, para negar o fornecimento provisório de medicamento, sob fundamento de que existem outros tratamentos alternativos capazes de manter o quadro clínico atual do paciente. Em suas razões de recurso, o recorrente defende que o medicamento requisitado é imprescindível para impedir a progressão da doença, o que lhe traria prejuízos irreversíveis. Alega, ainda, que existem estudos capazes de comprovar a eficácia da utilização para o tratamento de seu diagnóstico. Nesse sentido, pede a concessão da antecipação de tutela, para determinar a obrigação de fornecimento do medicamento inebilizumabe, na forma como prescrita por seu médico. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Vale dizer, anoto estarem demonstrados tanto a probabilidade de direito quanto a urgência necessárias à concessão da liminar. Na hipótese, a parte agravante foi diagnosticada com Neuromielite óptica, doença autoimune incurável. Desde o diagnóstico, em 2004, passou por tratamentos que já não apresentam eficácia. Segundo o relatório médico juntado ao ID 68581711, atualmente o controle da dor tornou-se inviável com as medicações anteriormente utilizadas: Diante do quadro instável, o médico responsável recomendou a utilização do inebilizumabe como forma de tratamento do paciente, sob risco de progressão irreversível do seu quadro: Convém destacar que o relatório é claro em afirmar que a indicação do medicamento é feita após a falha na utilização de outras formas de tratamento, como rituximabe e imunossupressores. Aponta, também, que a utilização do medicamento requerido no caso concreto representa o uso on label do inebilizumabe. Acrescenta, por fim, estudos clínicos capazes de corroborar com a eficácia do tratamento. Entendo, portanto, estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, em razão da apresentação de prescrição médica na qual foi indicada a ausência de tratamentos alternativos e a eficácia da medicação para o caso concreto, além da impossibilidade de custeio pelo próprio recorrente. Há, ainda, evidente risco de dano em razão da possibilidade de progressão irreversível do quadro. Destaco que o perigo de dano reverso é muito maior que o risco de dano causado pela concessão da antecipação de tutela pleiteada. Vale dizer, o risco suportado pela paciente envolve prejuízos irreversíveis à sua saúde. O plano de saúde, por seu turno, suporta ameaça de cunho financeiro. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a obrigação de custeio do medicamento, ao menos até a análise da questão pelo colegiado. Intime-se o agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator